Tribunal: CARF
Processo: 16306.000020/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000020/2010-66
ACÓRDÃO
1401-007.106 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
APLICAÇÃO DA SÚMULA 177 DO CARF.
No caso, os valores compensados a título de estimativa compuseram o
saldo negativa que a empresa pretende compensar, vis-à-vis o conteúdo da
Súmula 177 do CARF. Há que se reconhecer, portanto, os créditos
pleiteados oriundos desse saldo negativo.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer um direito creditório adicional relativo às
estimativas objeto de compensações não homologadas, utilizadas na composição do saldo
negativo do IRPJ do ano calendário de 2002, e homologar as compensações até o limite do crédito
disponível.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.106 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000020/2010-66
2
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, e Andressa Paula Senna Lisias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n° 12-
072.663, proferido na sessão de 10 de fevereiro de 2015 pela 8a Turma da DRJ/RJO (Rio de Janeiro
– RJ), que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade e
não reconheceu o direito creditório, não homologando as PerDcomps n°
29237.39912.080107.1.7.02-5277 e 18766.98473.230307.1.3.02-5840. (fls. 2/90)
Inicialmente foi emitido despacho decisório pela EQPIR/PJ (fls. 114) não
reconhecendo o SN de IRPJ do ano de 2002, por consequência, não homologando as PerDcomps
n° 02850.16969.080107.1.3.02-2047 e 04692.65132.080107.1.3.02-0454, formalizado no processo
n° 16360.000.016/2010-06:

Ocorre que essas estimativas de SN de IRPJ de 2002 estão ligadas as PerDcomps n°
29237.39912.080107.1.7.02-5277 e 18766.98473.230307.1.3.02-5840, objeto do presente
processo.
O despacho decisório emitido pela EQPIR/PJ (fls. 116/120) que embasou a decisão
(fl. 120) não reconheceu o crédito de R$ 173.709,22 referente a SN de IRPJ do ano de 2003, não
homologando as PerDcomps: n° 29237.39912.080107.1.7.02-5277 e 18766.98473.230307.1.3.02-
5840, por não ter sido comprovada parte as retenções na fonte (IRRF) e as estimativas quitadas
por compensação conforme a junção dos quadros abaixo:
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.106 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000020/2010-66
3

Desta forma, a conclusão da análise foi pela não homologação das PerDcomps,
conforme a seguinte conclusão (fl. 120):

Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 127/146), tendo o relatório do v. acordão a quo bem sintetizado os fatos que permeiam o
presente processo, tomo a liberdade de reproduzi-lo:
Inconformada com a denegação de seu intento, a interessada interpôs
manifestação de inconformidade alegando, em síntese:
• que houve cerceamento de seu direito de defesa, já que não constou do
despacho decisório quais retenções na fonte não foram confirmadas;
• que a conclusão do Fisco baseou-se em mera presunção de que o erro de
informação tenha ocorrido no Per/Dcomp e não na DIRF;
• que, caso a glosa de IRRF fosse procedente, os rendimentos relativos a tais
retenções também deveriam ser excluídos da base de cálculo do IRPJ;
• que, noutros autos, há manifestação de inconformidade contrária ao despacho
decisório que não homologou a compensação das estimativas não reconhecidas
pelo Fisco no presente processo, o que consistiria em “conexão administrativa”.
Culminou a peça de defesa com os pedidos:
• de sobrestamento deste julgamento até que a lide acerca da compensação das
estimativas que compõem o saldo negativo ora defendido se resolva;
• que o despacho decisório seja considerado nulo, por não discriminar os valores
de IRRF não confirmados pelos sistemas da RFB ou que o julgamento seja
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.106 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000020/2010-66
4
convertido em diligência, para que a autoridade a quo indique
pormenorizadamente tais retenções.
A Recorrente apresentou um quadro resumo das alterações promovidas pelas
autoridades fiscais (fl. 130):

A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório, tendo a decisão ementada da seguinte forma:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2002
Ementa: DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. Presentes nos autos todos os elementos
necessários ao julgamento da lide, desnecessária é a realização de diligências.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Descabe falar
em nulidade do feito fiscal fundada em suposto não carreamento aos autos pela
autoridade administrativa de elementos cuja a guarda incumbe ao sujeito passivo,
mormente quando este demostra plena compreensão dos fatos que lhe são
imputados, afastando qualquer cogitação de prejuízo a sua defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se
rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o
processo até o seu término.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao interessado a demonstração,
com documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que
alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. Não restando comprovado, pelo
interessado, o saldo negativo de IRPJ, não está comprovada a liquidez e certeza do
crédito pleiteado e, portanto, não deve ser reconhecido o direito creditório e não
devem ser homologadas as compensações efetuadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 305/361), no qual a
Recorrente mantém as alegações da manifestação de inconformidade.
Posteriormente, em 13/07/2022 a Recorrente apresentou uma petição de juntada
de Memoriais de Julgamento (fls. 368/373) no qual requer a reforma do acordão da DRJ com base
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.106 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000020/2010-66
5
na Súmula CARF n° 177 e reforça que as retenções que não foram confirmadas no Despacho
Decisório não foram identificadas pela Autoridade Fiscal, sendo essa ausência impeditiva para
apresentação de provas para desconstituir as alegações
É o relatório

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza - Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isto dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado se
constitui basicamente em reprodução das razões de impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Utilizando-me da faculdade garantida ao julgador pelo § 12, inciso, I, do Art. 114 do
Novo Regimento Interno do CARF:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro
que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros
presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os
conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto
vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Da análise dos autos, entendo ser plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que não inova nas razões já apresentadas em sede de impugnação,
as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, com exceção do tema sobre as compensações de estimativas de IRPJ, as
quais a Recorrente apresentou novos elementos relacionados à Sumula CARF n° 177 e do pedido
de sobrestamento que não foi efetivado em sede recursal, proponho a manutenção da decisão
recorrida pelos seus próprios fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida, na parte que se aplica:
Passo a julgar.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.106 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000020/2010-66
6
(...)
Quanto ao pedido de diligência, cabe esclarecer que, apesar de ser pleito
facultado ao sujeito passivo, a decisão sobre a realização ou não de tal feito
compete à autoridade julgadora, que deve se posicionar pela não realização
sempre que considerar as pretendidas provas como prescindíveis ou impraticáveis,
na forma em que é possível aduzir dos artigos 16 e 18 do Decreto n.o 70.235/72.
A realização de diligências tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido
dessa natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria,
bem como dirimir dúvidas que o exame dos autos não seja suficiente para
esclarecer.
No que se refere especificamente ao pedido contido na manifestação de
inconformidade, cumpre consignar que a solução do presente litígio vincula-se à
apresentação de documentos cuja guarda e conservação compete à própria
interessada, nos termos da legislação tributária. Portanto, torna-se desnecessário
o acionamento de outros agentes, órgãos ou entidades, visto que é suficiente a
apresentação de documentos da fiscalizada para solução do litígio.
No presente caso, o feito fiscal contém todos os elementos necessários para seu
prosseguimento, inexistindo nos autos qualquer dúvida de ordem técnica que
dependa de novas ações a fim de aferir dados factuais. Se a interessada entendia
que outras provas cabiam nos autos, deveria tê-las juntado tempestivamente.
Logo, diante do convencimento da desnecessidade de quaisquer esclarecimentos
adicionais para o julgamento em tela, concluo pelo indeferimento do pedido de
diligência.
Sobre o cerceamento ao direito à ampla defesa, aventado na peça impugnatória,
não assiste razão à interessada. A uma porque as informações que ela afirma não
terem constado do despacho decisório foram trazidas aos autos – que,
naturalmente, sempre estiveram a sua disposição para pedidos de vista e cópia –
informação esta consignada logo na primeira página do despacho combatido. A
duas, porque incumbe ao sujeito passivo a prova do direito que alega possuir. E se
a interessada afirma ter sofrido as retenções na fonte que fez constar no
Per/Dcomp, bastaria apresentar os informes de rendimento que lhe suportam tal
afirmação e que, ao mesmo tempo, seriam os elementos de prova capazes de
desconstituir o que fora declarado em DIRF. A três, porque a alentada e robusta
peça de bloqueio apresentada demonstra pleno conhecimento da matéria objeto
da ação fiscal, o que afasta qualquer constatação de prejuízo ao exercício amplo
da defesa.
Isto posto, tendo a Fazenda identificado as retenções na fonte – e a interessada
deixado passar em branco a oportunidade de comprova-las – resta a este órgão
julgador acolher o procedimento fiscal. No mais, a afirmação de que se não houve
retenção na fonte não houve pagamento de rendimento, ou, dito de outra forma,
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.106 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000020/2010-66
7
se não foi recolhido IRRF deve-se excluir o respectivo rendimento da base de
cálculo do IRPJ, revela-se, a toda evidência, mera retórica de defesa., vez que nada
obsta a ocorrência fática de auferimento de rendimento sem a respectiva retenção
pela fonte pagadora.
Ante o exposto, resta-me negar provimento à manifestação de inconformidade.
Da análise dos fatos, observa-se que a questão é eminentemente de prova, tendo a
Recorrente oportunidade de apresentar ao longo do processo as provas das retenções, contudo
argumenta que a própria RFB deveria indicar quais retenções e que sem essa informação não
poderia fazer os levantamentos dos documentos que comprovariam.
Sem razão a Recorrente.
Imputar ao Fisco o dever de esclarecer as informações referentes ao seu pedido de
compensação não encontra sustentação na legislação.
O princípio da busca da verdade material alegado pela Recorrente deve estar
associado a outros princípios e diretrizes que norteiam o Processo Administrativo Fiscal, como o
ônus da prova e da colaboração, sendo esse último o que impõe ao contribuinte a
responsabilidade de apresentar fatos que, independentemente dos documentos dos autos,
mostrem a verdade dos fatos e se destinem a solução da lide, objetivo precípuo do Processo
Administrativo Fiscal.
Ademais, o pedido de exclusão dos rendimentos correspondentes as retenções não
comprovadas da base de cálculo do IRPJ não se sustentam, tendo em vista que não há regramento
para inocorrência do fato gerador pelo auferimento dessa receita em função da não retenção de
IRRF pela fonte pagadora.
Desta forma, mantendo a decisão de primeira instância não reconhecendo o
direito creditório relativo à retenções de IRRF não comprovadas no valor de R$ 8.087,69.
Em relação as compensações de estimativas de IRPJ, o despacho decisório não
considerou no cálculo do direito creditório, conforme trecho abaixo (fls.267/268):
Do imposto de renda mensal calculado por estimativa
De acordo com o extrato da DCTF (fls. 56 e 57), o contribuinte informou que os
débitos do imposto de renda mensal por estimativa foram quitados, em parte,
mediante pagamentos com DARF (R$ 716.473,50) e, em parte, através de
compensações (R$ 236.559,88).
Os pagamentos com DARF, no valor total de R$ 716.473,50, foram confirmados na
base de dados da RFB (fls. 70 e 71).
Com relação às compensações efetuadas, verifica-se que foi compensada a
quantia de R$ 133.084,04 em janeiro de 2003, através da DCOMP no
02850.16969.080107.1.3.02-2047 (fl. 58), e a quantia de R$ 103.475,84 em
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.106 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000020/2010-66
8
fevereiro de 2003, através da DCOMP no 04692.65132.080107.1.3.02-0454 (fl.
59), totalizando R$ 236.559,88 de compensações.
No entanto, as duas DCOMP acima citadas não foram homologadas, conforme
cópia do despacho decisório exarado no Processo n° 16306.000016/2010-06 (fl.
72), e, portanto, as compensações das estimativas de janeiro e fevereiro de 2003
não serão consideradas no cálculo do direito creditório em análise.
Posteriormente à entrega do recurso Voluntário, a Recorrente peticionou Memorial
de Julgamento (fls.368/373) no qual pugna pela aplicação da Sumula CARF n° 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890
Independente das alegações anteriores apresentadas pela Recorrente, nesse ponto
assiste razão a Recorrente em relação a aplicação do Sumula CARF n° 177 sobre as estimativas não
reconhecidas no Despacho Decisório.
Dessa forma, o quadro com a consolidação dos valores passou a ser o seguinte:
Descrição
Valor Declarado
(Ficha 12A)
Despacho Decisório
Julgamento
CARF
IR - 15%
915.524,60
915.524,60
915.524,60
IR - Adicional
586.349,73
586.349,73
586.349,73
IRRF
70.692,82
62.605,13
62.605,13
IRRF - Orgão Públicos
357,70
357,70
357,70
Estimativas
1.604.533,03
1.367.973,15
1.604.533,03
Saldo Negativo / IR a Pagar
-173.709,22
70.938,35
-102.770,87

Por tudo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reconhecer um direito creditório adicional relativo às estimativas objeto de compensações não
homologadas, utilizadas na composição do saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 2002, e
homologar as compensações até o limite do crédito disponível.

É como voto,

Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.106 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000020/2010-66
9

(assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 384
DF CARF MF
Original